Tribunal: TCU
Processo: 034.691/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por transferências legais para a função Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social relativamente à aplicação de recursos transferidos ao município de Salitre/CE, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2018. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Rondilson de Alencar Ribeiro, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Rondilson de Alencar Ribeiro, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2018 1.104,00 5/1/2018 2.531,20 16/4/2018 7.770,50 27/4/2018 91,20 27/4/2018 34,20 27/4/2018 2.154,60 25/6/2018 2.167,28 29/6/2018 4.058,25 17/8/2018 4.170,80 18/10/2018 3.616,80 25/10/2018 4.002,43 25/10/2018 394,37 25/10/2018 183,20 13/12/2018 3.647,10 21/12/2018 76,00 21/12/2018 1.824,00 5/1/2018 2.158,55 10/1/2018 6,78 10/1/2018 2.177,22 11/1/2018 7.820,00 30/1/2018 3.200,00 30/1/2018 3.200,00 9/2/2018 3.312,00 9/2/2018 1.104,00 2/3/2018 58,32 2/3/2018 21,87 2/3/2018 1.377,81 9/3/2018 48,78 9/3/2018 21,00 9/3/2018 6.503,22 9/3/2018 2.163,00 9/3/2018 3.200,00 9/3/2018 3.200,00 21/3/2018 3.200,00 21/3/2018 3.200,00 23/3/2018 88,00 23/3/2018 33,00 23/3/2018 2.079,00 26/3/2018 39,48 26/3/2018 947,52 28/3/2018 810,00 28/3/2018 1.215,00 2/4/2018 2.186,65 2/4/2018 2.188,70 10/4/2018 21,00 10/4/2018 48,78 10/4/2018 2.163,00 10/4/2018 6.503,22 16/4/2018 11.966,00 16/4/2018 8.639,50 17/4/2018 1.300,50 17/4/2018 859,50 27/4/2018 108,40 27/4/2018 40,65 27/4/2018 6.001,38 27/4/2018 6.037,20 27/4/2018 2.560,95 27/4/2018 8.000,56 27/4/2018 8.030,15 4/5/2018 2.696,00 10/5/2018 21,00 10/5/2018 48,78 10/5/2018 2.163,00 10/5/2018 6.503,22 11/5/2018 1.656,00 11/5/2018 69,00 11/5/2018 3.200,00 11/5/2018 3.200,00 14/5/2018 3.048,05 14/5/2018 133,00 14/5/2018 143,95 14/5/2018 7.215,03 14/5/2018 6.929,35 15/5/2018 2.259,00 15/5/2018 2.463,97 28/5/2018 3.200,00 28/5/2018 3.200,00 30/5/2018 6.902,06 30/5/2018 7.117,27 6/6/2018 147,60 6/6/2018 55,35 6/6/2018 3.487,05 8/6/2018 48,78 8/6/2018 21,00 8/6/2018 7.607,22 8/6/2018 2.163,00 19/6/2018 2.178,30 19/6/2018 92,00 19/6/2018 29,70 19/6/2018 2.310,03 19/6/2018 2.272,54 19/6/2018 3.200,00 19/6/2018 3.200,00 20/6/2018 960,00 21/6/2018 1.986,30 21/6/2018 29,70 21/6/2018 84,00 21/6/2018 3.830,75 21/6/2018 7.448,82 25/6/2018 4.999,33 25/6/2018 4.999,81 26/6/2018 1.819,51 28/6/2018 36,60 28/6/2018 878,40 29/6/2018 8.373,45 10/7/2018 21,00 10/7/2018 48,78 10/7/2018 2.163,00 10/7/2018 7.607,22 18/7/2018 10,00 18/7/2018 240,00 2/8/2018 96,00 2/8/2018 36,00 2/8/2018 2.268,00 14/8/2018 21,00 14/8/2018 48,78 14/8/2018 2.163,00 14/8/2018 7.607,22 14/8/2018 1.779,04 14/8/2018 1.824,51 15/8/2018 5.444,96 15/8/2018 3.200,00 15/8/2018 3.200,00 15/8/2018 7.484,10 15/8/2018 5.214,93 15/8/2018 5.330,87 17/8/2018 8.273,80 17/8/2018 3.200,00 17/8/2018 3.200,00 10/9/2018 21,00 10/9/2018 48,78 10/9/2018 2.163,00 10/9/2018 7.607,22 13/9/2018 799,79 14/9/2018 27,20 14/9/2018 652,80 2/10/2018 4.196,20 10/10/2018 21,00 10/10/2018 48,78 10/10/2018 2.163,00 10/10/2018 7.607,22 17/10/2018 2.241,65 17/10/2018 3.200,00 17/10/2018 3.200,00 18/10/2018 8.934,20 18/10/2018 4.096,80 19/10/2018 27,20 19/10/2018 652,80 9/11/2018 48,78 9/11/2018 21,00 9/11/2018 7.607,22 9/11/2018 2.163,00 14/11/2018 27,20 14/11/2018 652,80 21/11/2018 1.862,00 18/12/2018 2.355,30 18/12/2018 44,70 18/12/2018 100,00 18/12/2018 48,78 18/12/2018 21,00 18/12/2018 27,20 18/12/2018 7.607,22 18/12/2018 2.163,00 18/12/2018 652,80 18/12/2018 1.245,40 18/12/2018 1.044,22 18/12/2018 2.695,00 21/12/2018 6.370,85 21/12/2018 7.863,95 21/12/2018 3.200,00 21/12/2018 3.200,00 21/12/2018 3.200,00 27/12/2018 920,00 27/12/2018 920,00 28/12/2018 86,00 28/12/2018 18,45 28/12/2018 91,20 28/12/2018 28,70 28/12/2018 2.045,55 28/12/2018 2.160,10 10/1/2018 1.972,27 9/2/2018 920,00 9/3/2018 12,00 9/3/2018 288,00 9/3/2018 1.975,00 10/4/2018 1.930,00 16/4/2018 6.438,00 10/5/2018 2.065,00 8/6/2018 2.065,00 25/6/2018 4.114,40 29/6/2018 4.002,00 10/7/2018 2.065,00 10/8/2018 2.065,00 13/8/2018 39,00 13/8/2018 104,00 13/8/2018 2.457,00 14/8/2018 1.474,90 14/8/2018 1.514,10 3/9/2018 4.400,71 10/9/2018 2.065,00 27/9/2018 1.964,90 27/9/2018 1.788,50 2/10/2018 5.100,07 10/10/2018 2.065,00 11/10/2018 120,00 11/10/2018 95,20 11/10/2018 2.033,50 11/10/2018 1.817,90 11/10/2018 2.784,80 18/10/2018 2.485,00 18/10/2018 5.130,95 9/11/2018 2.065,00 6/12/2018 3.726,01 10/12/2018 2.065,00 13/12/2018 3.003,80 14/12/2018 3.805,74 17/12/2018 280,00 17/12/2018 105,00 17/12/2018 6.615,00 27/12/2018 1.912,80 27/12/2018 80,00 27/12/2018 7,20 28/12/2018 762,00 28/12/2018 2.142,29 28/12/2018 194,10 9.3. aplicar a Rondilson de Alencar Ribeiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao interessado e ao responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.